Tribunal: TJSP
Processo: 2023275-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – Crédito cedido pela instituição bancária exequente a Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Finnaceiros S.A., a qual não se enquadra como instituição financeira - Precedente desta Câmara – Companhia Securitizadora que não pode receber o crédito nas mesmas característica anteriores, já que não faz parte do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – Crédito cedido pela instituição bancária exequente a Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Finnaceiros S.A., a qual não se enquadra como instituição financeira - Precedente desta Câmara – Companhia Securitizadora que não pode receber o crédito nas mesmas característica anteriores, já que não faz parte do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – Companhia que está sujeita às disposições do Decreto 22.626/1933 e apenas na forma por ele estabelecida poderão incidir juros, não sendo permitida sua cessão integral quanto aos acessórios contratuais pactuados - Correção monetária deverá ser calculada pela Tabela Prática do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000684849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023275-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MONT FORT ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, é agravado
CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A
(ATUAL DENOMINAÇÃO DO BICBANCO).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 17111
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023275-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MONT FORT ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
AGRAVADO: CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
MÚLTIPLO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BICBANCO)
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CESSÃO DE CRÉDITO Crédito cedido
pela instituição bancária exequente a Gaia Cred III Companhia
Securitizadora de Créditos Finnaceiros S.A., a qual não se
enquadra como instituição financeira - Precedente desta
Câmara Companhia Securitizadora que não pode receber o
crédito nas mesmas característica anteriores, já que não faz
parte do Sistema Financeiro Nacional Súmula 596 do STF
Companhia que está sujeita às disposições do Decreto
22.626/1933 e apenas na forma por ele estabelecida poderão
incidir juros, não sendo permitida sua cessão integral quanto
aos acessórios contratuais pactuados - Correção monetária
deverá ser calculada pela Tabela Prática do TJSP Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão de fls. 421/424 dos autos
originários que, em cumprimento de sentença, determinou que, na apuração
pericial, fossem computados todos os encargos bancários devidos, afastando
a pretensão do executado, ora agravante de que após 23 de novembro de
2016, data em que ocorreu a cessão de crédito, fosse aplicada, apenas, a
correção monetária, pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça,
além de juros moratórios legais.
A recorrente sustentou, em síntese, que “o princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
accessorium sequitur principale invocado pelo MM. Juiz singular encontra-se,
claramente em confronto com o conceito de ato jurídico perfeito, prestigiado
como aquele já realizado, acabado segundo a lei vigente ao tempo em que se
efetuou, pois satisfez todos os requisitos formais para gerar a plenitude dos
seus efeitos, tornando-se, portanto, completo ou aperfeiçoado”(fls. 9).
Procurou demonstrar a inaplicabilidade do artigo 287
do Código Civil, uma vez que os acessórios (encargos contratuais exclusivos
de instituição financeira) não poderiam ser exigidos e, portando, cedidos a
quem não integrava o sistema financeiro nacional ou não se assemelhava a
instituição financeira.
Argumentou que “validar a operação de cessão
realizada entre pessoas que não são integrantes do SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL, como é o caso em testilha, é criar uma nova modalidade de
investimento para pessoas físicas ou jurídicas sem qualquer empecilho ou
regulamentação quanto à taxa de juros e encargos a ser praticado por
pessoas físicas e jurídicas não integrantes do SFN” (fls. 10).
Alegou, também, que o precedente extraído do
julgamento do REsp no 1.634.958/SP era inaplicável à hipótese versada nestes
autos.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recusro e, afinal, seu provimento, a fim de que fosse reformada a r. decisão
agravada e determinado “que a perícia a ser realizada na liquidação da
sentença oriunda dos autos revisionais, seja considerada a cessão de crédito
realizada à pessoa jurídica não integrante do sistema financeiro nacional, e,
portanto, deverá ser considerado, a partir da data da cessão de crédito
(26/11/2016), somente a incidência, sobre o valor atualizado, o que dispõe o
Decreto 22.626/33 (no que se refere aos juros) e a Tabela Prática do Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (a título de correção monetária),
expurgando-se todos os encargos bancários previstos nos contratos objetos da
ação revisional que a agravante logrou êxito” (fls. 18).
Pela decisão de fls. 47 foi concedido efeito suspensivo
a este recurso.
A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo
improvimento deste agravo (fls. 83/89).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 51).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fls.
421/424 dos autos originários):
“Vistos.
Com o maior respeito, há que se registrar que a cessão havida
não prejudica o cessionário, sem ser possível prevalecer o entendimento do executado, e nem
se pode cogitar da alternativa de não cobrança dos encargos bancários a partir de 23.11.2016,
data da cessão do crédito, passando depois de tal data a serem aplicados apenas correção
monetária.
Com efeito, preceitua o art. 287 do Código Civil que na cessão de
um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.
Giovanni Ettore Nanni, nos Comentários ao Código Civil, Direito
Privado Contemporâneo, edição de 2019 da Saraiva, pgs. 455/456, registrou a seguinte lição:
"Em atenção à regra de que o acessório segue o principal, a cessão de crédito implica a
transferência automática não apenas do crédito em si, isto é, do direito à prestação, mas
também de todos os seus acessórios, vicissitudes, intempéries, no exato estado em que se
encontravam no patrimônio do cedente ao tempo da circulação, salvo disposição em contrário.
Dessa maneira, são também transmitidas as garantias pessoais (fiança, aval) e reais (penhor,
hipoteca, propriedade fiduciária) dadas pelo devedor, os juros, as preferências, os privilégios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
creditórios, os frutos, a cláusula penal etc. Esta solução é uma consequência da
admissibilidade da circulação dos créditos, da qual resulta que a cessão não pode provocar
qualquer enfraquecimento do direito cedido, o que inevitavelmente ocorreria se as garantias e
outros acessórios se perdessem, em caso de ocorrer a sua alienação."
Como se vê, o endossatário, mesmo sem ser instituição financeira,
pode cobrar os juros e encargos pactuados na cédula ou no contrato firmado originalmente com
a instituição financeira cedente, não havendo incidência sequer do Decreto no 22.626/33.
A respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
"RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VALOR MOBILIÁRIO. DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE AJUSTA À
DINÂMICA DO MERCADO. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO
EMPREGADO COMO LASTRO NA EMISSÃO DE TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.
MERCADO
FINANCEIRO.
BANCÁRIO,
MONETÁRIO,
CAMBIAL
E
DE
CAPITAIS.
ABRANGÊNCIA. OPERAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO. CAPTAÇÃO DE POUPANÇA
POPULAR
MEDIANTE
EMISSÃO
E
SUBSCRIÇÃO
DE
VALOR
MOBILIÁRIO
E
ADMINISTRAÇÃO
POR
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
OU
EQUIPARADA.
NÃO
RECONHECIMENTO COMO INSTITUIÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO. INVIABILIDADE.
OBJETIVAÇÃO DO CRÉDITO, COM RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE PATRIMONIAL
PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO. RECONHECIMENTO PELO DIREITO INTERNO E
COMPARADO. CESSÃO DE CRÉDITO POR CASA BANCÁRIA. JUROS, CONFORME
PROPICIADO PELA AVENÇA BANCÁRIA. ABRANGÊNCIA. 1. Com a edição da MP n.
1.637/1998, convertida na Lei n. 10.198/2001, houve a introdução no ordenamento jurídico de
conceituação, próxima à do direito americano, estabelecendo que se constituem valores
mobiliários os títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de
parceria ou de remuneração inclusive resultante de prestação de serviços , cujos rendimentos
advenham do esforço do empreendedor ou de terceiros. A definição de valor mobiliário se
ajusta à dinâmica do mercado, pois abrange os negócios oferecidos ao público, em que o
investidor aplica seus recursos na expectativa de obter lucro em empreendimento administrado
pelo ofertante ou por terceiro. 2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório - FIDCs
foram criados por deliberação do CMN, conforme Resolução n. 2.907/2001, que estabelece, no
art. 1o, I, a autorização para a constituição e o funcionamento, nos termos da regulamentação a
ser estabelecida pela CVM, de fundos de investimento destinados preponderantemente à
aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de
operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como nas demais modalidades de
investimento admitidas na referida regulamentação. 3. O FIDC opera no mercado financeiro
(vertente mercado de capitais) mediante a securitização de recebíveis, por meio da qual
determinado fluxo de caixa futuro é utilizado como lastro para a emissão de valores mobiliários
colocados à disposição de investidores. Consoante a legislação e a normatização infralegal de
regência, um FIDC pode adquirir direitos creditórios por meio de dois atos formais: o endosso,
cuja disciplina depende do título de crédito adquirido, e a cessão civil ordinária de crédito,
disciplinada nos arts. 286-298 do CC, pro soluto ou pro solvendo. 4. O art. 17, parágrafo único,
da Lei n. 4.595/1964, estabelece que se consideram instituições financeiras, para os efeitos da
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios
ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros. E o art. 18, § 1o, do mesmo Diploma legal esclarece que também se subordinam às
disposições e à disciplina dessa lei, no que for aplicável, as pessoas físicas ou jurídicas que
exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e a venda de
ações e de quaisquer outros títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais
operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras. 5. O mercado
financeiro abrange o de capitais, e a operação dos FIDCs, por envolver a captação de
poupança popular mediante a emissão e a subscrição de cotas (valor mobiliário) para
concessão de crédito, é inequivocamente de instituição financeira, bastante assemelhada ao
desconto ou redesconto bancário, anotando a doutrina especializada que a criação dessa
modalidade de fundo de investimento deu-se com o fito de que outras instituições pudessem
exercitar tarefa tipicamente bancária. 6. Por um lado, o principal efeito da cessão, a teor do art.
287 do CC, é transferir o crédito para o cessionário, acompanhado de todos os acessórios. Por
outro lado, como necessidade decorrente do incremento das relações econômicas pela própria
funcionalidade do crédito - bem patrimonial, em regra, disponível - e pela necessidade
econômico-social de permitir o seu melhor aproveitamento mediante utilização simultânea por
vários sujeitos, operou-se a denominada objetivação da cessão de crédito, facilitando a
substituição da posição do credor e tutelando a confiança. 7. A tese sufragada pelo acórdão
recorrido acerca da incidência da limitação de juros da Lei da Usura ignora a natureza de
entidade do mercado financeiro dos FIDCs, conduz ao enriquecimento sem causa do cedido e
vai na contramão da evolução do Direito, que busca conferir objetivação à regular cessão de
crédito, conforme se extrai da teleologia do art. art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/2004. 8. Recurso
especial parcialmente provido. " (RECURSO ESPECIAL No 1.634.958 SP, Relator o Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, por unanimidade, julgamento de 06.08.2019).
Portanto, a apuração pericial deve seguir os moldes do contrato,
com os parâmetros estabelecidos na revisão judicial (sentença).
Intime-se."
Respeitado o entendimento do douto Magistrado,
prolator da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o
executado alega que, depois de iniciada o cumprimento provisório de
sentença, houve cessão dos créditos e dos contratos, objeto da ação principal
de revisão de contratos, pelo banco agravado e que os acessórios (encargos
contratuais exclusivos de instituição financeira) não poderiam ser cedidos a
quem não integre o sistema financeiro nacional ou não se assemelhe à
instituição financeira.
Na espécie, o crédito foi cedido em 23 de novembro de
2016 para Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Finnaceiros
S.A. (fls. 233/245 dos autos originários).
Com efeito, levando em conta que a Companhia
Securitizadora de Créditos não se enquadra como instituição financeira, ele se
deve submeter às limitações do Decreto no 22.626, de 7.4.1933. Assim, os
encargos previstos no título em debate, com as alterações que serão
especificadas a seguir, somente podem incidir até 23 de novembro de 2016,
data em que se consolidou a cessão de crédito.
Neste sentido é o seguinte precedente desta 24a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
“AÇÃO DE COBRANÇA - CESSÃO DE CRÉDITO
ORIUNDA DE CONTRATOS BANCÁRIOS - COMPANHIA SECÜRITIZADORA
- ENTIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. É de
registro que, mesmo em patamar infralegal, ínexiste qualquer normalização
que determine que os créditos cedidos por instituição financeira à companhia
de securinzação devam manter a mesma natureza atribuída aos contratos
bancários. Assim, no caso específico, a partir das datas dos respectivos
vencimentos dos contratos em questão, tendo em vista que as companhias
securitizadoras não são instituições financeiras, não integrando, portanto, o
Sistema Financeiro Nacional, mostra-se totalmente inadequado permitir que
aquelas, como cessionárias de créditos bancários, tenham a prerrogativa de
promover a cobrança de encargos contratuais cuja permissão é exclusiva das
entidades pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro
Nacional é constituído, nos termos da lei (Lei n* 4.595, de 31 de dezembro de
1964), basicamente, pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do
Brasil, Banco do Brasil S.A., Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social e das demais instituições financeiras públicas e privadas, sendo que,
para os efeitos da referida Lei (4.595/64), as instituições financeiras somente
poderão funcionar no Pais mediante prévia autorização do Banco Central do
Brasil. A Apelada (empresa securítizadora) não pertence ao Sistema
Financeiro Nacional e nem é fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Decisão
em consonância com sentido do verbete sumular número 596 do Exceteo
Supremo Tribunal Federal. Recurso parcialmente provido. AÇÃO DE
COBRANÇA - CESSÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - COMPANHIA
SECÜRITIZADORA
-
ENTIDADE
NÃO
INTEGRANTE
DO
SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - TABELA PRÁTICA
DO TJSP - A correção monetária, no caso em tela, a partir das datas dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
respectivos vencimentos dos contratos em apreço, deve ser calculada pela
variação da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP;
Apelação
9135071-45.2005.8.26.0000; Relator: Desembargador Roberto Mac Cracken;
24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2007; Data de Registro: 09/11/2007).
Com efeito, em razão da naturea jurídica da empresa
cessionária, ela não pode receber o crédito em questão nas mesmas
característica anteriores, já que não faz parte do Sistema Financeiro Nacional.
Sobre o tema, dispõe a súmula 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional.”
Por outro lado, nos termos do artigo 17 da Lei 9.515 de
1997: “consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da
legislação em vigor, equiparam-se às instituições financeiras as pessoas
físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma
permanente ou eventual.
Dessa
maneira,
em
razão
de
a
companhia
securitizadora, cessionária do crédito, não pertencer ao Sistema Financeiro
Nacional, sujeita-se às disposições do Decreto 22.626/1933 e apenas na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
por ele estabelecida poderão incidir juros, não sendo permitida sua cessão
integral quanto aos acessórios contratuais pactuados.
Assim, a partir da data da cessão de crédito à
companhia securitizadora de créditos financeiros, que não pertence ao
Sistema Financeiro Nacional, deverá incidir, sobre o montante devido, os juros
da maneira disposta pelo Decreto 22.626/33 e correção monetária calculada
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para os supramencionados fins. Fica prequestionada toda a matéria
alegada, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR